Tribunal: TJES
Processo: 0003375-78.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003375-78.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PECANHA DE ALMEIDA COMERCIO E TRANSPORTE DE PEIXES LTDA e outros (6)

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença e condenou os executados ao pagamento das custas remanescentes.
2. Alegações de quitação da obrigação anteriormente ao início da fase executiva, com pedido de nulidade do cumprimento de sentença, atribuição das custas à parte exequente, fixação de honorários e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas custas processuais deve ser atribuída ao exequente, mesmo diante da quitação anterior da dívida objeto do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da execução com base no cumprimento pretérito da obrigação não implica, por si só, nulidade do cumprimento de sentença, especialmente quando a satisfação da obrigação se dá fora dos autos e não é oportunamente comunicada, o que configura ausência de interesse processual.
5. A ausência de comunicação nos autos acerca da quitação da dívida, aliada à celebração de acordo extrajudicial com terceiro estranho ao processo, impediu o conhecimento prévio da satisfação da obrigação, ensejando a instauração legítima da fase executiva.
6. A responsabilidade pela movimentação desnecessária do Judiciário recai sobre os executados, que omitiram informações relevantes e deram causa ao incidente.
7. Inexistência de má-fé da parte exequente, que apenas buscou a satisfação do crédito sem conhecimento do acordo extrajudicial celebrado.
8. Inviável a condenação em honorários recursais na ausência de fixação anterior, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comunicação nos autos acerca da quitação extrajudicial da obrigação impede a caracterização de nulidade do cumprimento de sentença. 2. A responsabilidade pelas custas processuais deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração indevida do cumprimento de sentença, nos termos do princípio da causalidade.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 803, I, 924, I e II, 925.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.234.400/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 2.761.526/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 15.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0003375-78.2013.8.08.0026

APTE
:
PECANHA DE ALMEIDA COMERCIO E TRANSPORTE DE PEIXES LTDA e OUTROS

APDO
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
PEÇANHA DE ALMEIDA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PEIXES LTDA e OUTROS
em face da Sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos autos promovidos por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando os executados ao pagamento das custas remanescentes.

Em sede recursal, alegam os apelantes que a execução foi indevidamente ajuizada, uma vez que a dívida exequenda havia sido quitada antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, o que tornaria o título inexigível e configuraria nulidade do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 803, I, e 924, I, do CPC.

Sustentam, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais deve ser atribuída à exequente, por força do princípio da causalidade, requerendo, ademais, a fixação de honorários advocatícios e a condenação da apelada por litigância de má-fé, diante da insistência no prosseguimento da execução mesmo após comprovada a quitação integral da obrigação.

Pois bem.

A despeito da arguição recursal, não cuida a hipótese de nulidade na forma do art. 803, I, do CPC, porquanto a inexibilidade do título (art. 525, § 12, CPC) não se confunde com a satisfação da obrigação (art. 924, CPC) que,
in casu
,

se deu anteriormente à inauguração da fase de cumprimento de sentença, o que restou incontroverso nos autos.

Destarte, rigorosamente, o cerne da questão reside no princípio da causalidade, devendo-se perquirir o motivo pelo qual o incidente foi instaurado mesmo que diante da ausência do interesse processual do credor.

Nesse sentido, deflui dos autos que a sentença na fase de conhecimento foi proferida em
19/03/2018
(fls. 206/210), com trânsito em julgado em
30/05/2019
(fl. 282).

Por sua vez, o cumprimento de sentença foi requerido por
BANCO DO BRASIL S.A
em
02/08/2019
(fls. 284/285) e ato contínuo,
em 11/03/2020
(fl. 297),
o executado informou nos autos
que a obrigação já estava quitada “desde os idos de 2017”,
em razão da celebração de
acordo
exrajudicial

com
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, cessionária dos direitos advindos da obrigação debatida nos autos
. No instrumento de transação coligido pelo executado (fls. 298/299),
não há referência a este processo judicial
.

Intimado a manifestar-se,
BANCO DO BRASIL S.A
(exequente) informou a cessão de créditos a
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e requereu a substituição do polo ativo (fls. 304/305), razão pela qual esta empresa agora figura como exequente/apelada, isto somente a partir de
24/06/2022
(fl. 306).

Nessa ordem de ideias, me parece cristalino que
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
em nada contribuiu para a instauração indevida do cumprimento de sentença.

Em verdade, o imbróglio se deu em virtude de desídia do próprio apelante, que firmou acordo extrajudicial com terceiro cessionário, estranho ao processo,
sem o informar
nos autos
, o que causou a movimentação desnecessária do Poder Judiciário para,
após o acordo
,

sentenciar
o feito (fls. 206/210).

Não bastasse,
o apelante/executado

ainda interpôs extenso recurso de apelação
(fls. 212/237) e
recurso especial
(fls. 260/267),
novamente sem informar a existência de acordo extrajudicial pretérito
.

Portanto, por qualquer ângulo que se examine,
a causalidade deve ser atribuída à parte
apelante/
executada
que, além de movimentar desnecessariamente a máquina judiciária por anos, motivou também a instauração indevida do cumprimento de sentença em seu desfavor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. NON REFORMATIO IN PEJUS.

1.
Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito.

2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a extinção da execução por abandono da causa (inércia/desídia da parte credora).

3. No caso, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários não pode ser afastada em virtude do princípio non reformatio in pejus.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.234.400/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

De igual modo, evidentemente, não há que se falar em má-fé da parte exequente/apelada, que foi induzida a erro.

Assim, não merece reformas a r. sentença.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum

como lançada nos autos.

Inexistindo condenação em honorários na r. sentença fustigada, não há que se falar em majoração na forma do § 11 do art. 85 do CPC, o que pressupõe prévia fixação (EDcl no AREsp n. 2.761.526/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.